Tribunal: TJPA
Processo: 0800881-51.2022.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800881-51.2022.8.14.0116

APELANTE: MOZAIR PENHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.

CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI 10.826/2003
.

FATO
:

apelante preso portando arma de fogo de uso permitido, apesar de não ter autorização para porte, mas somente para posse, por ser cac.

Tese Defensiva:

Absolvição com fundamento no art. 386, V, do CPP, sob alegação de flagrante forjado e atipicidade da conduta, sustentando boa-fé e intenção de entrega da arma à autoridade policial.

Questão em análise
:
Verificação da ocorrência de flagrante forjado, da tipicidade da conduta e da possibilidade de absolvição em razão da condição de CAC e da alegada finalidade lícita do porte.

Razão de decidir
:
Conjunto probatório robusto a demonstrar que o apelante portava arma de fogo em via pública, sem autorização legal, independentemente da alegada intenção de entrega. Versões defensivas contraditórias apresentadas nas diversas fases processuais. Inexistência de flagrante forjado. Porte ilegal de arma de fogo configurado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante o elemento subjetivo alegado. Condição de CAC que não autoriza o porte fora das hipóteses legais.

Tese firmada
:
O comparecimento espontâneo à delegacia portando arma de fogo, sem autorização legal, ainda que sob alegação de boa-fé ou intenção de entrega, não afasta a tipicidade do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, nem configura flagrante forjado.

Dispositivos legais
:
Art. 14 da Lei nº 10.826/2003; art. 386, V, do CPP.

Jurisprudência citada
:
TJSP, Apelação Criminal nº 1502395-96.2024.8.26.0567, Rel. Des. Fernando Simão, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 03.11.2025; TJMG, Apelação Criminal nº 0000666-38.2024.8.13.0352, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, 8ª Câmara Criminal, j. 14.11.2024.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MOZAIR PENHA DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 14, da Lei 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento.

Na denúncia, ID 29731655, relatou o Ministério Público que no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 02:30h, no município de Ourilândia do Norte, o apelante foi preso em flagrante portando arma de fogo do tipo pistola sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Conforme os autos, uma guarnição da Polícia Militar fazia a apresentação de dois indivíduos presos em flagrante na delegacia de Ourilândia do Norte, Ronair e Cleyverson, sendo os apresentados sobrinhos do ora apelante; que ao chegar à delegacia após ser comunicado da prisão, o apelante apresentava visíveis sintomas de embriaguez e exalava odor etílico, sendo percebido pelos policiais um volume em sua cintura e, ao ser revistado, constataram que ele estava na posse de uma pistola, calibre 9mm, n°ACL507769, com o carregador municiado, lhe sendo dada voz de prisão.

Ao ser interrogado, o ora apelante afirmou que após receber a ligação da esposa de um de seus sobrinhos informando a prisão deste se dirigiu à delegacia e que portava arma de fogo, afirmando ser CAC, colecionador, atirador desportivo e caçador, com registro nº 000666321-45.

Restando provada materialidade e havendo indícios de autoria, apresentou o representante do órgão ministerial denúncia contra o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 14, da Lei 10.826/03.

Em ID 29731656, recebida a denúncia.

Em ID 29731662, resposta à acusação.

Em ID 29731678, manifestação ministerial pelo não oferecimento do ANPP.

Em ID 29731698, termo de audiência, mídia em ID 29731700/23, contendo alegações finais ministeriais.

Em ID 29731726, alegações finais defensivas.

Em sentença, ID 29731727, foi o ora apelante condenado nos termos da denúncia, restando sua pena cominada, ao final, em 03 anos de reclusão e 30 dias multa.

Em ID 29731731, decisão para correção de erro material da sentença.

Em ID 29731738, certificada a tempestividade do apelo.

Em
razões recursais,
ID 29731744, a defesa requereu a absolvição do ora apelante por alegada ausência de provas, afirmando se tratar o ocorrido de um fato atípico, bem como a restituição do artefato apreendido e, subsidiariamente, que eventual pena seja cominada no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões,
ID

29731758, o Ministério Público refutou a tese recursal e pugnou pelo improvimento do recurso.

Nesta
Instância Superior,
ID 30995865, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento

e improvimento do apelo, mantendo-se a sentença penal cominada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MOZAIR PENHA DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 14, da Lei 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Da Absolvição

Requer a defesa que seja reformada a sentença penal proferida e se promova a
absolvição do ora apelante, alegando ser este colecionador e atirador desportivo que possui duas armas de fogo devidamente registradas, sendo uma pistola 9mm e um revólver calibre 22, apresentando sua justificativa à polícia ter encontrado uma arma, munição e um carregador em seu veículo – que fora emprestado ao sobrinho.

Afirma que o apelante foi até a delegacia portando uma pistola tão somente para provar que o carregador encontrado lhe pertencia, pois seus sobrinhos, que estavam usando seu veículo, não tinham conhecimento de que havia uma arma no seu interior, e que esta estava embaixo do banco, e que ao chegar na delegacia lhe foi perguntado pelo policial Dantas se trazia consigo uma arma, ao que respondeu positivamente, sendo neste momento lhe dada voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo, mas que tal não passou de um flagrante forjado, razão pela qual pleiteia sua absolvição, com fulcro no art. 386, V, do CP.

Adianto que ao pleito não há como ser dado provimento.

Aduz o apelante ter sido vítima de um flagrante forjado, pois fora até a delegacia portando uma arma de fogo tão somente para apresentar à autoridade policial a arma correspondente ao carregador encontrado em seu veículo, contudo, tal alegação não restou comprovada nos autos, se mostrando a alegação defensiva contraditória e carente de provas.

Ao ser ouvido na delegacia de polícia, logo após sua prisão em flagrante, o ora apelante afirmou o que segue, como se constata dos autos do IPL, ID 29731642:

“QUE no dia 06/09/2022 estava com os sobrinhos CLEYVERSON DA SILVA FERREIRA e RONAIR LOPES DA SILVA, na chácara do depoente localizada no município de Tucumã; QUE por volta das 22:00h se deslocaram até Ourilândia do Norte para a casa de um amigo; QUE o sobrinho RONAIR decidiu ir embora e o outro sobrinho CLEYVERSON iria levá-lo até a sua residência em Tucum utilizando a caminhonete RANGER de propriedade do depoente; QUE na madrugada do dia 07/09/2022 recebeu uma ligação da esposa do seu sobrinho RONAIR para comparecer até a delegacia pois os mesmos estavam detidos por apresentação da polícia militar; QUE afirma que a polícia militar encontrou um carregador municiado de P TAURUS 9X19mm que estava na sua caminhonete que na oportunidade estava sendo conduzida por um dos seus sobrinhos; QUE se deslocou até a delegacia e se dirigiu até a polícia militar que estava no local, oportunidade em que estava portando na cintura a pistola de modelo Taurus 9X19mm, numeração ACL5077659 com um carregador municiado com 17 projéteis; QUE a arma foi entregue a guarnição da PM e apresentada de imediato na DEPOL; QUE acrescenta ainda ser CAC nº CR 000666321-45; QUE possui duas armas registradas em seu nome sendo uma PT 9x19mm Parabellun Nº série ACL507769 e outra Revolver calibre .22 LR/22WME n° de série ACM 637754; QUE acrescenta ainda que na sua caminhonete RANGER foi encontrado o revólver calibre 22 já descrito bem como munições intactas e deflagradas; QUE no dia 06/09/2022 afirma que efetuou disparos na sua chácara, na presença dos sobrinhos, tendo efetuado cerca de 3 disparos com o revólver calibre 22.”

Observa-se, do depoimento prestado pelo ora apelante à autoridade policial, que em nenhum momento este alegou ter ido a um clube de tiros praticar, mas tão somente que havia efetuado 03 disparos com seu revólver calibre 22 e que os disparos ocorreram em sua chácara.

Porém, em sua resposta à acusação, acostada em ID 29731662, visando justificar a arma que trazia em sua cintura ao chegar na delegacia, apresentou nova versão dos fatos, assim afirmando:

“O Mozair é colecionar e atirador desportivo (CR nº 000666321-45), e possui duas armas de fogo, devidamente registradas, sendo uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre 22. No dia do fato, o Mozair foi no clube de tiro em Tucumã para fazer treinamento, efetuou vários disparos nas duas armas.

Após o treino retornou para sua casa e deixou as armas no carro para depois guardá-las, ocorre que, o sobrinho Cleyverson pediu o carro emprestado para da carona para o outro sobrinho Ronair e sua esposa, quando este estava se deslocando até a residência do Ronair, foi abordado pela polícia militar, após revistas no veículo, foi encontrado munição de calibre 22, um revólver calibre 22, um carregador de pistola 9mm e munição 9mm, ambos registrados legalmente em nome do Mozair.”

Ao ser ouvido em Juízo, ID 29731717/20, relatou:

Que estava na chácara e recebeu uma ligação a respeito de uma terra... que os meninos (sobrinhos) estavam na chácara em Tucumã e os convidou a irem consigo... que o Ronair quis para ir embora e pediu a Cleverson para o levar até sua casa e lhe entregou a chave de seu veículo... que no caminho ocorreu a abordagem... que sua sobrinha lhe telefonou por volta da meia noite, chorando, dizendo que o policial achou o carregador da pistola e estava pressionando os detidos para que mostrassem a pistola... que foi a Tucumã, pegou a pistola e apresentou na delegacia a pedido... que sentou na calçada e ficou aguardando ser chamado, que um policial se aproximou e perguntou se havia levado a arma e disse que estava em sua cintura... que o policial comunicou ao Dantas, que chegou com a arma em punho... que levantou, puxou a pistola e entregou a ele, que entrou com a pistola e quando o chamou já foi para o prender... que o carregador estava no carro, mas a arma estava em casa... que o revólver estava no carro... que foi para o clube de tiro às três e meia da tarde e lá fez disparos... que colocou a arma na caminhonete e foi para a chácara e lá esqueceu de tirar a arma para guardar, que foi um descuido... que seu deslocamento até sua casa, para pegar a arma, e de lá para a delegacia foi feito na caminhonete de um rapaz, que o levou... que na delegacia um policial perguntou se estava com a pistola e disse que sim... que o Dantas voltou e lhe deu voz de prisão por estar na delegacia armado... que a pistola já foi devolvida, mas o revólver não.

Observa-se, dos excertos acima colacionados, que para cada um dos momentos em que teve a oportunidade de se manifestar nos autos o apelante apresentou uma versão dos fatos, sendo todas distintas entre si.

À autoridade policial apenas afirmou que a esposa do sobrinho lhe telefonou relatando que este fora detido, não citando em momento algum que esta havia falado sobre a necessidade de apresentar a pistola.

Em sua resposta à acusação afirma que ao voltar do clube de tiro, em Tucumã, e deixou as armas no carro, porém, emprestou seu veículo ao sobrinho e este foi abordado pela polícia, que encontrou uma arma e o carregador da pistola no interior do veículo.

Em Juízo, afirmou que saiu para negociar uma terra e logo após emprestou o carro ao sobrinho, que foi preso, e que a esposa deste lhe telefonou informando que os policiais perguntavam pela arma a qual pertencia o carregador encontrado, razão pela qual a levou a delegacia, versão esta só apresentada em Juízo.

Os policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante à autoridade policial prestaram o seguinte relato,
in verbis
:

PM Leonardo Dantas de Moura, ID 29731642:

“Que em patrulhamento pela PA 279 KM 150 nas proximidades do Quartel da Polícia Militar escutou disparos de arma de fogo vindo de uma caminhonete Ford Ranger cinza placa RBS 0C09, que essa GU fez acompanhamento até ter segurança para fazer a abordagem, que foi feita revista pessoal nos nacionais Ronair Lopes da Silva e Cleyverson da Silva Ferreira, que ao fazer busca no veículo foi encontrado um revólver Taurus calibre 22 Tracker n°ACM637754 com 09 munições deflagradas, o mesmo revólver usado nos disparos ouvido pela GU, ao continuar a revista no veículo foram encontradas mais 08 munições deflagradas e 451 munições intactas calibre 22, mais 01 carregador de PT 9mm com 17 munições intactas, que ao ser indagado responderam que a arma e o carregador eram do seu tio, que foi dado voz de prisão aos mesmos, e em seguida foram apresentados na DEPOL, ao chegar na DEPOL o dono da arma rapidamente chegou, se tratava do nacional Mozair Penha da Silva, que o mesmo se encontrava com visíveis sintomas de embriaguez e com forte odor etílico, que foi notado por essa GU um volume na sua cintura, que ao ser revistado foi encontrado com o mesmo uma PT calibre 9mm n°ACL507769 municiada com 13 munições intactas, que também foi dado voz de prisão ao mesmo, que ambos foram apresentados na DEPOL juntamente com material apreendido para as providências que o caso requer.”

PM José Enilson Costa Rodrigues, ID 29731642:

“Que em patrulhamento pela PA 279 KM 150 nas proximidades do Quartel da Polícia Militar escutou disparos de arma de fogo vindo de uma caminhonete Ford Ranger cinza placa RBS 0C09, que essa GU fez acompanhamento até ter segurança para fazer a abordagem, que foi feita revista pessoal nos nacionais Ronair Lopes da Silva e Cleyverson da Silva Ferreira, que ao fazer busca no veículo foi encontrado um revólver Taurus calibre 22 Tracker n°ACM637754 com 09 munições deflagradas, o mesmo revólver usado nos disparos ouvidos pela GU, ao continuar a revista no veículo foram encontradas mais 08 munições deflagradas e 451 munições intactas calibre 22, mais 01 carregador de PT 9mm com 17 munições intactas, que ao ser indagado responderam que a arma e o carregador eram do seu tio, que foi dado voz de prisão aos mesmos, e em seguida foram apresentados na DEPOL, ao chegar na DEPOL o dono da arma rapidamente chegou, se tratava do nacional Mozair Penha da Silva, que o mesmo se encontrava com visíveis sintomas de embriaguez e com forte odor etílico, que foi notado por essa GU um volume na sua cintura, que ao ser revistado foi encontrado com o mesmo uma PT calibre 9mm n°ACL507769 municiada com 13 munições intactas. que também foi dado voz de prisão ao mesmo, que ambos foram apresentados na DEPOL juntamente com material apreendido para as providências que o caso requer.”

Em Juízo, o PM José Enilson Costa Rodrigues, ID 29731700/03, afirmou:

Que durante a noite atendeu uma ocorrência relativa a uns jovens que estariam fazendo disparos de arma de fogo na rodovia... que não pode afirmar, mas lembra vagamente do réu... que era o condutor da viatura e ficava responsável por esta, não se recordando do apelante... que não ouviu nenhum policial pedir para levarem uma pistola...

O PM Leonardo Dantas de Moura, excluído da corporação, não foi ouvido em Juízo.

A testemunha da defesa, Ronair Lopes da Silva, sobrinho do ora apelante, mídia nos autos, ID 29731704/06, ouvida como informante, relatou que estava na chácara com o tio, que foi resolver uma questão sobre terras; que lá demorou e resolveu ir para casa e o tio pediu ao Clayverson para que o levasse até Tucumã... que foram abordados na via e os policiais encontraram uma arma e um pente de pistola no veículo... que o policial Dantas passou a exigir a apresentação da pistola, mas esta não estava com eles... que sua esposa ligou para seu tio para que ele levasse a pistola até a delegacia... que ao apresentar a pistola o seu tio recebeu ordem de prisão... que o policial perguntou se ele estava com a pistola em mãos e assim que ele puxou a arma para entregar ele deu a ordem de prisão, afirmando desconhecer que havia arma no carro.

A testemunha da defesa, Lislayne Viana da Silva, depoimento em mídia de ID 29731706/09, ouvida como informante, relatou que estava na chácara do apelante, em Tucumã, onde passaram o dia e ele precisou sair – até Ourilândia, para resolver um assunto sobre terras e resolveram ir com ele... que lá demorou e seu marido resolveu voltar para Tucumã... que o Clayverson foi leva-los no veículo do apelante... que no caminho foram abordados e os policiais fizeram busca no veiculo e foi encontrada uma arma e o pente de uma pistola embaixo do banco... que um policial estava bem nervoso e afirmava que só sairiam quando a arma fosse encontrada... que acordaram em ir para a delegacia e aguardar a entrega da arma... que ligou para o tio do marido para que levasse a arma e este chegou e a apresentou, momento em que recebeu voz de prisão... que o Mozair foi de carona até a delegacia.

Clayverson da Silva Ferreira, depoimento em mídia de ID 29731710, ouvido como informante, relatou que estavam na chácara com seu tio quando este precisou sair para tratar da venda de um imóvel e resolveram ir com ele... que seu primo resolveu ir embora e seu tio pediu que o levasse... que no caminho a polícia deu sinal de parada e após abordagem encontrou uma arma e um pente no veículo... que um dos policiais estava muito alterado e exigia a apresentação da pistola... que a mulher de seu primo ligou para seu tio para que ele levasse a pistola e quando ele chegou o policial perguntou se ele estava com a arma, ao que ele respondeu que sim, momento em que recebeu voz de prisão... que um policial exigiu que levassem a pistola e quando seu tio a entregou recebeu voz de prisão.

Constata-se, portanto, a inocorrência de flagrante forjado, como alega a defesa, na medida em que o apelante efetivamente estava na posse da arma de fogo no momento de sua prisão, pois ainda que a tivesse levado à delegacia para provar que era relativa ao carregador encontrado em seu veículo, não possuía permissão para a portar em via pública, pois o fato de ser CAC e possuir autorização para ter arma não lhe permite circular com o artefato.

O
porte
ilegal de
arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
é considerado delito de perigo abstrato, ou seja, de mera conduta e a
simples ação de portar a arma sem autorização e em desacordo com a lei já configura o delito, independentemente do objetivo final do agente, a menos que tal proceder configurasse uma das exceções legais previstas, o que não é o caso, não sendo a intenção do apelante de entregar a arma em uma delegacia apta a descaracterizar a tipicidade penal do ato de transportá-la ilegalmente em via pública, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que tenha agido o agente de boa-fé, ou mesmo com a intenção de regularização/entrega da arma, tal proceder não constitui, por si só, uma excludente de ilicitude (como o estado de necessidade, por exemplo) ou de culpabilidade, na medida em que o transporte da arma em desacordo com a lei expõe a coletividade a risco, que é o bem jurídico tutelado pela norma.

Assim, a simples alegação de que a arma seria entregue à polícia não é suficiente para evitar a condenação, não configurando o alegado flagrante forjado, pois poderia o ora apelante, como bem alegou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, ter apresentado na delegacia de polícia a documentação relativa ao artefato ou solicitado que a polícia fosse fazer sua apreensão, mas não o fez, incidindo com sua conduta no ilícito penal do art. 14, da
Lei 10.826/2003.

Ademais, dos relatos prestados pelo apelante em momentos distintos, à autoridade policial, em sua resposta à acusação e em Juízo, se observa flagrante contradição, sendo possível se concluir que efetivamente trazia consigo a pistola, pois ainda que tivesse ido ao clube de tiro e esquecido de guardar as armas ao retornar à sua residência, não se justifica o fato de o revólver calibre 22 e o carregador da pistola estarem no veículo e a pistola em sua casa, não havendo como se justificar eventual lembrança de guardar uma das armas e não a outra, sendo imperativo ressaltar que a arma apreendida se encontrava devidamente municiada, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Acerca da questão, vejamos a jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Réu condenado por porte ilegal de arma de fogo e descumprimento de medida protetiva. Condenação às penas de reclusão e detenção, substituídas por restritiva de direitos e multa. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há atipicidade de conduta ou insuficiência probatória para absolvição, e se é possível o reconhecimento de crime único. III. Razões de Decidir 3. A sentença analisou corretamente as provas, confirmando a autoria e materialidade do delito. 4. Depoimentos de policiais são válidos e eficazes, não havendo razão para desqualificá-los. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há atipicidade de conduta. 2. Crimes são distintos e autônomos, não se aplicando o princípio da consunção. Legislação Citada: Lei nº 10 .826/03, art. 16, § 1º, inciso I; Lei nº 11.340/06, art. 24-A; Código Penal, art . 69, art. 44, § 2º, art. 33, § 2º, alínea c. Jurisprudência Citada: STF, HC nº 74 .608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15023959620248260567 Sorocaba, Relator.: Fernando Simão, Data de Julgamento: 03/11/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/11/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO. NEGATIVA INVEROSSÍMIL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não ocorre nulidade, por violação a domicílio, quando presente a justa causa para realização das buscas e se tratar de crime permanente. 2. Comprovadas a autoria, materialidade e tipicidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, pela prova técnica e testemunhos colhidos em juízo, resulta inviável a absolvição ou desclassificação para o delito do artigo 12 da Lei 10 .826/03. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00006663820248130352, Relator.: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 14/11/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2024)

O crime de porte ilegal de arma de fogo, como ao norte afirmado, é de mera conduta e de perigo abstrato e o porte da arma, sem a devida autorização legal, é suficiente para caracterizar a prática do delito, independentemente do seu estado ou potencial lesivo, ou da intenção do autor da conduta, não havendo como se promover a pretendida absolvição, não se mostrando cabível ao caso a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Assim, não merece prosperar a tese sustentada pela defesa de flagrante forjado e atipicidade da conduta, porquanto os elementos fático-probatórios coligidos aos autos são suficientemente robustos e aptos para confirmar a autoria delitiva e autorizar o decreto
condenatório em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026